Tribunal: CARF
Processo: 12585.000116/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não existência de nulidade da decisão proferida por autoridade competente, contra a qual se manifestou o contribuinte, não caracterizada a afronta ao princípio da verdade material.

ANÁLISE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSAR O CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. O prazo decadencial do direito de lançar tributo é distinto daquele aplicado para a análise do pedido de compensação, que se fundamenta no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, em que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 cinco anos contados da data da entrega da declaração de compensação.

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS: LIMPEZA ESPECIALIZADA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS NO PARQUE FABRIL. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
Despesas e encargos dotados de essencialidade e relevância, na atividade da empresa, permite o cálculo de créditos. Serviços de limpeza industrial especializada (remoção de resíduos no processo industrial) e locação de mão de obra mostram-se notoriamente essenciais ao curso do processo produtivo da Recorrente, na medida em que o seu processo utiliza matérias primas que sofrem com a ação do tempo, da umidade e da temperatura, sendo fundamental, porém, comprovação robusta.

DEMAIS SERVIÇOS. FALTA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE SUA NATUREZA E APLICAÇÃO. MATÉRIA CONSIDERADA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO. Conforme estabeleceu o art. 16 do Decreto no 70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Não caracterizados os pontos de discordância e razões para a modificação da decisão, não há litígio quanto a essa matéria a ser decidido nesta fase recursal.

SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA, DESCARGA E DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, gera direito ao crédito de PIS/Pasep e COFINS no regime não cumulativo. Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis para as atividades da Recorrente, cuja subtração privaria o seu processo produtivo do próprio insumo, adquirido na modalidade importação.

FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota zero das contribuições (PIS/Pasep e COFINS) geram direito ao crédito no regime não cumulativo. SÚMULA CARF 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

SERVIÇOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM FACE DA LOGÍSTICA ESPECÍFICA DO SETOR PRODUTIVO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos (matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000116/2010-84
ACÓRDÃO
3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não existência de nulidade da decisão proferida por autoridade
competente, contra a qual se manifestou o contribuinte, não caracterizada
a afronta ao princípio da verdade material.

ANÁLISE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
GLOSAR O CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. O prazo decadencial do direito de
lançar tributo é distinto daquele aplicado para a análise do pedido de
compensação, que se fundamenta no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96,
em que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 cinco anos contados da data da entrega da declaração de
compensação.

SERVIÇOS
DE
LABORATÓRIO.
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS:
LIMPEZA
ESPECIALIZADA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS NO PARQUE FABRIL. LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEVIDAMENTE
COMPROVADOS.
Despesas e encargos dotados de essencialidade e relevância, na atividade
da empresa, permite o cálculo de créditos. Serviços de limpeza industrial
especializada (remoção de resíduos no processo industrial) e locação de
mão de obra mostram-se notoriamente essenciais ao curso do processo
produtivo da Recorrente, na medida em que o seu processo utiliza
matérias primas que sofrem com a ação do tempo, da umidade e da
temperatura, sendo fundamental, porém, comprovação robusta.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
2

DEMAIS SERVIÇOS. FALTA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE SUA NATUREZA E
APLICAÇÃO.
MATÉRIA
CONSIDERADA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO. Conforme estabeleceu o art. 16 do Decreto no
70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. Não caracterizados os pontos
de discordância e razões para a modificação da decisão, não há litígio
quanto a essa matéria a ser decidido nesta fase recursal.

SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA. CARGA, DESCARGA E
DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e
armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo
dos insumos, e como tais, gera direito ao crédito de PIS/Pasep e COFINS no
regime não cumulativo. Os serviços portuários vinculados diretamente aos
insumos importados são imprescindíveis para as atividades da Recorrente,
cuja subtração privaria o seu processo produtivo do próprio insumo,
adquirido na modalidade importação.

FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com
alíquota zero das contribuições (PIS/Pasep e COFINS) geram direito ao
crédito no regime não cumulativo. SÚMULA CARF 188: É permitido o
aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.

SERVIÇOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS E DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM
FACE DA LOGÍSTICA ESPECÍFICA DO SETOR PRODUTIVO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
3
Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos
(matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre
estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da Contribuição ao
PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, (i) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do tópico relativo a “Demais serviços”; na
parte conhecida, em rejeitar todas as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
para reverter a glosa de créditos vinculados a fretes sobre insumos tributados à alíquota zero;
fretes relativos à movimentação de insumos e produtos em elaboração; e serviços de
movimentação portuária nas aquisições – carga, descarga e movimentação interna; (ii) por maioria
de votos, para manter a glosa de créditos vinculados a serviços de laboratório; serviços de
limpeza, conservação e manutenção e locação de mão-de-obra, em razão de carência probatória,
vencida a conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora); e (iii) por voto de qualidade, para
manter a glosa referente a créditos vinculados a frete de remessa de produtos em consignação,
vencidas as conselheiras Francisca das Chagas Lemos (relatora), Louise Lerina Fialho e Marina Righi
Rodrigues Lara. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário Sérgio Martinez
Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Redator Designado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
4
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP, ref. PIS/Pasep
do 4o trimestre de 2004, apurados no regime não cumulativo de acordo com o art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, que homologou parcialmente o crédito cujo montante total é de R$
1.590.246,05.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
refutou as glosas.
A 9a Turma da DRJ/SP1 - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo, a partir do Acordão 16-40.111, de 28.06.2012, decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, não reconhecimento do direito creditório, nos termos que
seguem:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2004
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
É incabível de ser pronunciada a nulidade da decisão proferida por
autoridade competente, contra a qual se manifestou o contribuinte,
traçando ele toda uma linha de ideias no sentido de procurar provar o seu
direito.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR O LANÇAMENTO.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege o instituto da
compensação e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos
indevidos tomados pelo contribuinte.

SERVIÇOS NÃO APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE NA
PRODUÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Serviços, em que pese poderem ser convenientes ou necessários para o
desempenho da atividade do contribuinte, não podem ser considerados
como aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de
produto quando realizados anterior, posterior ou paralelamente à
fabricação de produtos em si mesma, não dando azo a creditamento.

DESPESAS COM TRANSPORTE ENTRE DISTINTAS UNIDADES DO SUJEITO
PASSIVO OU DENTRO DA MESMA UNIDADE PRODUTIVA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Impossível a constituição de créditos sobre fretes pagou ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País relativos a transporte entre distintas
unidades do sujeito passivo e sobre despesas com
transporte/movimentação de matérias-primas, produtos em elaboração ou
elaborados dentro da mesma unidade produtiva do sujeito passivo.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
5
FRETE NA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
O Crédito sobre o valor do frete na aquisição é permitido apenas quando o
bem adquirido for passível de creditamento na mesma proporção em que
esse se der, já que o frete compõe o custo de aquisição.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
É de se considerar não formulado o pedido de diligência e perícia quando
desacompanhado dos quesitos referentes aos exames que seriam
desejados. Manifestação de inconformidade improcedente. Direito
creditório não reconhecido.

Tomando ciência da decisão proferida pela DRJ08, da qual foi cientificada em
01.03.2013, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 02.04.2013, em que refutou os
argumentos que fundamentaram a decisão, resumidamente, nos itens que seguem:
EM PRELIMINARES:
1. Da superficialidade do trabalho fiscal/Ofensa ao princípio da verdade
material
2. Em preliminar de mérito – Da decadência parcial do direito do Fisco de
revisar a apuração do PIS/Pasep e de glosar os créditos desse Tributado
relativamente ao 4o. Trimestre do ano de 2004.
NO MÉRITO:
3. SERVIRÇOS - INSUMOS:
a) Serviços de laboratório;
b) Serviços de limpeza, conservação e manutenção e locação de mão-de-
obra;
c) Demais serviços.
4. Fretes sobre insumos tributados à alíquota zero e de transferências;
5. Serviços de movimentação portuária, de carga e descarga e movimentação
interna.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
6
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os
demais requisitos exigidos.
II – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA: “DEMAIS SERVIÇOS”
Ao tratar, no mérito (III.3.2. – Dos serviços Utilizados como Insumos), a Recorrente
inseriu o tópico “Demais Serviços” – Item 94, não especificou as características/natureza de quais
serviços está recorrendo, ou seja, não especificou a utilização de “demais serviços”, qual a
natureza da vinculação (e de que modo) ao seu processo produtivo, possibilitando a análise da
existência da necessidade e relevância à sua atividade, nos termos do julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
De modo lacônico, afirmou às fls. 354: “Os demais serviços profissionais listados no
Despacho Decisório também são essenciais à atividade da Recorrente e, a teor do art. 3o, das Leis
no 10.637/02 e no 10.833/03, espera-se que este E. CARF reforme a r. decisão recorrida neste
ponto, reconhecendo o direito creditório da Recorrente em sua integralidade.”
Conforme estabeleceu o art. 16 do Decreto no 70.235/72, a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. Com base no art. 17 do mesmo diploma, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela Impugnante.
Trata-se do princípio da dialeticidade, constante do art. 17 do Decreto no
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de
Processo Civil, determina que para o conhecimento do recurso é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se fundamenta, bem como seus
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Veja-se o posicionamento deste CARF
sobre o tema:

RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de
Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido,
por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil). Para que o recurso possa ser
conhecido é indispensável que sejam apresentados os motivos de fato e
de direito em que a defesa se fundamenta, bem como seus pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. O princípio da dialeticidade
impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na decisão
combatida se contraponham ao fundamento adotado na decisão recorrida.
A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de
impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem
relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é
suficiente para que o recurso possa ser admitido. (Decisão 2001-007.749,
1a. TE da 2a. Seção, 01.07.2025). (grifei).
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
7

MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
(Decisão 2002-008.547, 2a. TE, 2a. Seção, data 19.08.2024). (grifei).

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006 RECURSO
VOLUNTÁRIO. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O recurso
que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir
a
dialeticidade
descrita
no
artigo
58
do
Decreto
7.574/2011. (Decisão 1301-004.865, 1a. TO da 3a. Cam. Da 1a. Seção, data.
01.02.2021). (grifei).

Assim, não se trata de simplesmente menção à documentação acostada aos autos,
ou, como no caso presente, remetendo a defesa a uma lista de serviços glosados, mas de
enfrentar os motivos pelas quais comprovam os fatos que se deseja evidenciar, ou seja, a provar
que os fatos estão vinculados ao direito pleiteado sob determinadas condições do processo
produtivo.
Deste modo, não caracterizados os pontos de discordância e razões para a
modificação da decisão, não há litígio quanto a essa matéria a ser decidido nesta fase recursal.
Assim, por não existir litígio a ser decidido nesta fase recursal, não conheço desta
matéria.

III - PRELIMINARES
1 – DA SUPERFICIALIDADE DO TRABALHO FISCAL: OFENSA AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
A Recorrente pugnou pela nulidade da glosa em razão da superficialidade da análise
das informações, que teria ferido o princípio da verdade material, maculando o ato de nulidade.
Para a Recorrente, caberia à Fiscalização conhecer, pormenorizadamente, o seu
processo produtivo para identificar com certeza os itens que geram créditos das contribuições,
verificando ou não os créditos por ela indicados e não apenas uma negativa com base em ilações e
leituras genéricas, como ocorreu no caso presente.
A DRJ08 disse que as provas documentais devem ser disponibilizadas pelo sujeito
passivo juntamente com sua impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, salvo as exceções legalmente previstas, as quais não restaram
demonstradas.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
8
Passo a análise.
Considerando a convicção e motivação que levaram a Fiscalização a homologação
parcial do PER/DCOMP ora sob análise, objeto da Informação Fiscal e Despacho Decisório, houve o
descritivo do processamento do feito, a análise das informações, do contrato social e normativos
considerados aplicáveis ao caso.
Houve indicativo da legislação com o enquadramento dos itens relacionados na
conta contábil e linhas do DACON utilizados pela Recorrente para, finalmente, indicar os itens
considerados passíveis de créditos e aqueles que foram glosados, efetuando criteriosa análises
para estes últimos. asaram, não haverá discricionariedade quando se trata de ato vinculado, como
é o caso presente. Devidamente fundamentado na legislação, a Fiscalização indicou os artigos de
normas que entendeu aplicáveis ao caso, calculando o crédito que consta do despacho.
Tendo-se como observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que os atos deverão ser
motivados de modo explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos e fundamentos
jurídicos que o embasaram.
A existência de eventual vício apontado pela Recorrente não prejudicou a ampla
defesa, ao contrário, a questão da hipótese de incidência considerada pelo Agente confunde-se
com o próprio mérito, posto que houve a clara motivação e devida fundamentação dos valores
lançados.
O CARF tem adotado esta mesma linha de raciocínio:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa,
nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao
contribuinte exercer o seu direito de defesa. (...)
(Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decisão
3301-010.226 proferida em 25.05.2021 (processo 10880.945041/2013-45),
com a Relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira). (Grifei)

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada (STJ.
RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/02/2016).
A análise do mérito irá definir os aspectos relacionados a natureza jurídica dos
insumos e, consequentemente, ao correto enquadramento dos valores ora debatidos.
Voto pelo não conhecimento desta preliminar.

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
9
2 PRELIMINAR DE MÉRITO- DECADÊNCIA PARCIAL DO DIREITO DO
AGENTE DE REVISAR A APURAÇÃO DO PIS/PASEP, GLOSANDO CRÉDITOS
RELATIVOS AO 4o. TRIMESTRE DO ANO DE 2004
A Recorrente arguiu que a homologação tácita ocorre quando se esgota o prazo de
cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CNT.
Expirando o prazo sem que a Fazenda tenha se pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo comprovada ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A DRJ08, por sua vez, adotou a tese do art. 170 do CTN, ao exigir a comprovação da
certeza e liquidez do crédito, que o ponto examinado diz respeito à existência ou não do crédito,
aplicando-se em sua análise o mesmo rigor que haveria se os supostos créditos fossem satisfeitos
com a saída de dinheiro dos cofres públicos ou compensados em decorrência de pagamento
indevido ou a maior. Partiu da premissa de que não glosar os créditos (havidos como ilegítimos)
por conta do prazo de decadência para fins de lançamento, quando do lançamento não se trata, é
abdicar da aferição tanto de a liquidez como da certeza de eventual crédito, o que não é possível
diante do art. 170, do CTN.
A decisão foi fundamentada no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, em que o prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 cinco anos contados
da data da entrega da declaração de compensação.
Passo a análise.
Vejamos o teor do art. 74, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação. (Grifei).
Deste modo, de acordo com o § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, o Fisco tem o
direito de verificar, no prazo legal de cinco anos contados da entrega da declaração de
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
10
compensação (sob pena de homologação tácita do pedido), inclusive se a extinção do crédito pela
compensação se deu de forma adequada. É o que ensina a doutrina de Marcos Vinicius Neder e
Thais De Laurentiis1:

Além disso, o ato da entrega da declaração de compensação fixa o
momento da extinção da relação jurídica tributária, como se depreende
do § 4o do art. 74 da Lei no 9.430/96: “Os pedidos de compensação
pendentes
de
apreciação
pela
autoridade
administrativa
serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os
efeitos previstos neste artigo” (Grifei).

É neste sentido que caminha a jurisprudência do CARF, pela sua Câmara Superior:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 1999, 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O
FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação" para a
Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito creditório
utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios, mediante
compensação.
O entendimento que pretende aplicar os prazos previstos no art. 150, §4o,
ou no art. 173, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e
homologar compensação tributária, torna absolutamente inútil a regra
estabelecida no §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta
do referido prazo legal. A verificação da certeza e liquidez do direito
creditório reivindicado pela contribuinte, e a negativa da compensação em
razão do não reconhecimento desse direito são plenamente possíveis
dentro do referido prazo legal. Uma vez afastada a decadência contra o
Fisco, os autos devem retornar à Turma Ordinária para apreciação das
matérias cujo exame ficou prejudicado na fase anterior, em razão do que lá
foi decidido. (Decisão 9101-003.299, 1a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, 1a. Seção, publicação 08.03.2018, Relator: Luís Flávio
Neto). (Grifei)

Para o caso prático, a decisão consignou (fls. 295) que o único prazo decadencial a
ser levado em conta é o previsto para compensação, constante do art. 74, da Lei 9.430/96, o qual
a própria manifestante reconhece que não foi afrontado.
Assim, não cabe razão a Recorrente. Voto por não conhecer desta preliminar.

1 NEDER, Marcos Vinicius. DE LAURENTIIS, Thais. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado.
4a. Ed., São Paulo, SP, Edda, 2023, p. 113.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
11
IV - DO MÉRITO
Conforme histórico constante dos autos, a Recorrente pertence ao Grupo Mosaic,
um dos líderes mundiais na produção e comercialização de fertilizantes e nutrientes para
alimentação animal, contribuindo com produtos, serviços e soluções para clientes em mais de 40
países, sendo a maior produtora de fosfato e uma das maiores mineradoras de potássio do
mundo. Fruto da união entre a CARGIL Fertilizantes e a IMC Global, está localizada na cidade de
Minnesota (EUA), possuindo capital ab

4.1.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS: A) SERVIÇOS DE LABORATÓRIO; B)
SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA.
4.1.1. SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
A Recorrente sustentou que os serviços de laboratórios por ela contratados estão
relacionados com o controle técnico e de qualidade dos produtos fabricados, compreendendo
materiais químicos, como o sulfato de amônio ou sulfato de potássio, em diversas formulações,
variando a depender da condição do solo em que serão utilizadas. Os produtos são testados em
laboratórios contratados para garantir a formulação correta, atendendo a necessidade de cada
cliente.
A decisão da DRJ08 considerou que os serviços de laboratório, em que pese
poderem ser convenientes ou necessários para o desempenho da atividade da Contribuinte, não
podem ser considerados como aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de produto,
mas se prestam a atender órgão público fiscalizador, a mensurar componentes/insumos que
resultarão no produto final e a identificar a qualidade e especificação técnica de produto que a
empresa se propõe a vender, sendo realizados anterior, posterior ou paralelamente à fabricação
de produtos em si mesma.
Passo à análise.
Considerando a data da decisão do Acórdão (28.06.2012), não foi considerado os
parâmetros identificados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, relativos ao conceito de insumo aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
É preciso considerar, para a análise do caso, que as despesas de manutenção e
conservação, tratamento de efluentes, higienização de linha, material de laboratório e
dedetização, são itens necessários à produção, inclusive por determinação legal.
Nos termos da Instrução Normativa n° 2.121/2022, em seu art. 176, consideram-se
insumos, inclusive, os “XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
12
intermediário e produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;”
De adequa ao relatado pela Recorrente, que efetua controle técnico e de qualidade
dos produtos fabricados, compreendendo materiais químicos, como o sulfato de amônio ou
sulfato de potássio. É nessa linha que caminha a jurisprudência do CARF, em particular, de sua
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Veja-se:

5) águas residuais, balança de cana, captação de água, laboratório
industrial/microbiológico, laboratório cotesia, laboratório metharizium,
laboratório teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento de
água; (...)
8) materiais de laboratório e vidraria de laboratório; 9) produtos químicos
como sulfatos, ácidos, benzina, reagentes, soluções, resinas, enzimas,
biocida, fungicida, desingripantes, pastilhas, colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador, solventes, agentes
coagulantes, clarificante identificados em "descrição do grupo de
mercadoria";
(...) enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
(3a Câmara Superior de Recursos Fiscais, Decisão 9303-009.737, publicação
06.01.2020, Relator Rodrigo da Costa Pôssas). Grifei.

Sendo assim, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre insumos de insumos, bem como uniformes e vestuário, materiais
químicos e de laboratórios, pois pertinentes e essenciais à atividade do
sujeito passivo. Ademais, os gastos com uniformes e vestuário, bem como
materiais químicos e de laboratórios, além de serem necessários e
pertinentes à atividade do sujeito passivo, são gastos dispendidos por
imposição legal - o que também converge com o próprio ato da autoridade
fiscal (PN Cosit 5, de 2018). (Decisão 9303-013.994, publicação 09.05.2023,
3a. Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relatora Tatiana Midori
Migiyama). (Grifei).

Com razão a Recorrente. Os serviços por ela utilizados voltados à qualidade e
adequação de seus produtos, como é o caso de testes em laboratórios contratados para garantir a
formulação correta e atender a necessidade de cada cliente, caracterizam-se como essenciais no
processo produtivo da Recorrente. Atende, portanto, aos requisitos legais a serem considerados
insumos e permitir direito ao crédito das Contribuições.
Voto por dar provimento a este ponto.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
13

4.1.2. SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
A Recorrente arguiu que os serviços especializados de limpeza/remoção possuem a
natureza de insumo, tendo em vista a sua peculiaridade no processo produtivo, que não se
apresentam como meros serviços de limpeza, mas sim serviços de extração de resíduos das
dependências industriais e das máquinas da produção, a fim de serem reaproveitados.
Afirmou a Recorrente que constitui etapa inerente ao seu processo produtivo e à
geração de receita, pois os materiais removidos, quando de uma eventual queda ou acúmulo de
seus resíduos, são reempregados no processo produtivo. São retirados mediante raspagem e
reempregados, no caso de matérias-primas, ou vendidos, no caso de produtos acabados.
Que durante o procedimento de descarga dos caminhões, é imprescindível o serviço
dos trabalhadores que são responsáveis por coletar a matéria-prima que permanece no veículo,
mesmo após a passagem pelo tombador, garantindo o seu integral aproveitamento no seu
processo produtivo. Esses trabalhadores são contratados junto ao sindicato local de
movimentação de mercadorias. Em seu Recurso, apresentou trecho do contrato de prestação dos
serviços.
A DRJ08 consignou (fls. 313) que os serviços profissionais, conforme análise da
documentação apresentada para comprová-los, referem-se, segundo a Fiscalização, a limpeza,
conservação, manutenção, locação de mão-de-obra e remuneração de serviços, também sendo
considerados pela Contribuinte gastos com funcionários, tais como bolsa estágio, C.I.E.E., vistorias
e transportes, entre outros –, não existe comprovação de uma direta vinculação dos mesmos com
a produção, o que permite dizer que se realizam anterior, posterior ou paralelamente à fabricação
dos produtos, fato impeditivo de admitir o crédito.
Quanto aos serviços de locação de mão-de-obra temporária indica o caráter
provisório e transitório desse tipo de dispêndio, o que reforça sua desvinculação com o processo
produtivo que, por definição, é marcado por procedimentos contínuos e sucessivos.
Passo à análise.
Quanto aos serviços de limpeza especializada, a própria Lei 10.833/03 prevê em seu
art. 3°, II, o cálculo de créditos sobre “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes,”
Prevê, também, o mesmo art. 3° da citada Lei: “XI - materiais e serviços de limpeza,
desinfecção e dedetização de ativos utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da
prestação de serviços;”
Este CARF tem adotado o entendimento de que admitir créditos das contribuições
aos serviços de limpeza industrial especializada, na remoção de resíduos no processo industrial,
bem como representa critério de segurança no trabalho (Acórdão 3302-014.942, 2a. TO, 3a. C, 3a.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
14
Seção, 16.03.2025). Tais critérios enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Esta 2a. Turma apreciou o tema dos serviços especializados de limpeza, , em que
houve a reversão da glosa dos créditos sobre serviços de limpeza técnica. Foi destacado o seguinte
fundamento:

Assiste razão ao recorrente. Com efeito, os serviços descritos acima são
essenciais e relevantes para o processo produtivo de qualquer empresa,
pois é impensável que este possa se desenvolver a contento em um
ambiente onde não exista serviço de limpeza. Ademais, pelos excertos dos
contratos que o contribuinte colacionou ao seu recurso, observa-se que
são serviços de limpeza altamente especializados, pois visam à limpeza de
chaminés, fornos, poços, dispositivos como comandos elétricos, robôs,
decapagem química de peças da unidade de prensas, hidrojateamento de
alta pressão, limpeza com gelo seco, lavagem de veículos de testes,
manuseio de combustíveis etc.
Mais uma vez, não se pode esquecer que a glosa realizada pela Autoridade
Fiscal teve por base um conceito equivocado de insumo, e que o conceito
estabelecido pelo STJ somente foi definido após a data do julgamento do
recurso do contribuinte à instância de piso. Pelo exposto, reverto a glosa
dos créditos relacionados aos serviços de limpeza técnica. (Decisão 3302-
014.699, data da publicação 02.09.2024, Conselheiro Lázaro Antonio Souza
Soares). (Grifei)

Em outro julgado deste CARF:
serviço de lavanderia necessário aos sacos big bag que armazenam
açúcar, calibração de instrumentos laboratoriais, hidrojateamento para
limpeza de máquinas e equipamentos industriais, serviços de análise de
água/óleo/solo/adubos, serviços topográficos, transporte de bagaço,
transporte de equipamentos e materiais agrícolas e industriais, transporte
de terra e tocos, transporte de calcário e fertilizantes, transporte de grãos
e sementes, transporte de mudas de cana, transporte de vinhaça,
transporte de adubo e gesso, transporte de barro e argila, transporte de
combustível, transporte de fuligem e cascalho, transporte de resíduos
industriais e transporte de torta de filtro, por serem essenciais e
necessários à fabricação dos produtos finais destinados à venda,
configuram-se insumos no contexto da não cumulatividade das
contribuições. (...) (Processo 10410.721303/2011-52; Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção, em 30.10.2024, Relator
Hélcio Lafetá Reis, decisão 3201-012.164). (Grifei)

Quanto aos serviços de locação de mão de obra, nos termos da Instrução Normativa
n° 2.121/2022, em seu art. 176, consideram-se insumos, inclusive, os XII - contratação de pessoa
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
15
jurídica fornecedora de mão de obra para atuar diretamente nas atividades de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços;
Sobre o tipo de dispêndio constituídos por serviços que sejam efetivamente
utilizados na produção, em etapa anterior, concomitante ou posterior, é de se reconhecer o
direito ao crédito das contribuições, nos termos da análise casuísta recomendada pelo REsp no
1.221.170/PR.
Pelos fundamentos constantes nos precedentes transcritos, considerando o
contexto do processo produtivo sob análise, entendo que cabe razão à Recorrente.
Voto por dar provimento a este ponto.

5. FRETES SOBRE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO E DE TRANSFERÊNCIAS
A Recorrente destacou que é indevida a glosa do crédito que recaiu sobre fretes
tributados, relativos ao transporte de mercadorias tributadas à alíquota zero. Enfatizou que se
trata de fretes sobre aquisição de mercadorias para revenda, serviços contratados junto a pessoas
jurídicas domiciliadas no País e pagos pela Recorrente.
Os fretes de transferência são utilizados, conforme a Recorrente, para movimentar
os produtos entre suas unidades, pois o Brasil não é autossuficiente em produção de matérias-
primas para fertilizantes, o que obriga os produtores a importar e armazenar os insumos
necessários para tal produção. O segmento de mercado utiliza-se, por exemplo, do empréstimo de
matérias-primas entre as empresas e ainda da transferência dos insumos entre os
estabelecimentos.
Afirmou a Recorrente que tais transferências se referem a produtos inacabados, isto
é, ainda em elaboração. No que tange às remessas para armazenagem, estas, da mesma maneira
que as demais transferências, referem-se unicamente a matérias-primas. Frisou que uma parcela
do produto fabricado pela Recorrente (fertilizantes) tem natureza higroscópica, isto é, absorve a
umidade do ar, podendo deteriorar-se rapidamente, trazendo risco de prejuízo significativo à
empresa.
Segundo o entendimento da fiscalização, referendado pela DRJ, se a mercadoria
não gera direito ao crédito, o frete a ela vinculado também não seria passível de creditamento.
Assim, a decisão da DRJ adotou a tese de que o creditamento sobre frete na
aquisição é admitido na mesma proporção em que se der o creditamento do bem adquirido.
Passo a análise.
5.1.
FRETES SOBRE INSUMDOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO:
Não vislumbrei controvérsia em relação aos aspectos probatórios do direito, mas
apenas discordância quanto ao mérito, de ser possível ou não o creditamento.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
16
Sabe-se que o frete integra o custo dos bens (destinados à revenda ou utilizados
como insumo de produção), o custo de aquisição dos bens (mercadorias ou insumos), gera direito
ao desconto de crédito, desde que contratado de pessoa jurídica e cujo ônus tenha sido suportado
pelo adquirente.
O frete é categorizado como operação autônoma em relação aos produtos que
transporta. A Instrução Normativa no 2.121/2022, ao tratar dos créditos básicos das Contribuições,
já definiu no art. 171 que integra o valor de aquisição: “II - o valor do seguro e do frete relativos ao
produto adquirido, quando suportados pelo comprador”. (Grifei)
Nos casos de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, não há impedimento da manutenção dos créditos vinculados a tais operações, desde
que regularmente apurados, nos termos do art. 172 da IN 2.121/2022:

Art. 172. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota de 0%
(zero por cento) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos de que
trata o art. 169 vinculados a essas operações, desde que regularmente
apurados (Lei no 11.033, de 2004, art. 17).2 (Grifei)

A matéria foi sumulada pelo CARF em 20.06.2024, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

5.2 FRETES DE TRANSFERÊNCIAS - MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO ENTRE OS ESTABELECIMENTOS.
A Recorrente apontou que o despacho decisório constatou, a partir de lançamentos
na sua conta contábil 3061 (fretes sobre ingresso de produtos) que se referem a transferência de
mercadorias entre estabelecimentos, remessas de/para depósitos ou de/para armazenagens.
Reproduziu planilhas às fls. 357 do histórico e destinação dos fretes glosados. Afirmou que os
custos atrelados às transferências de insumo devem ser somados ao seu custo de aquisição.

2 IN 2121/2022: Art. 169. Os créditos de que trata esta Seção serão determinados mediante a aplicação, sobre a sua
base de cálculo, dos percentuais de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep; e
II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para os créditos da COFINS.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
17
Quanto aos fretes “remessa para consignação” descritivo elaborado pela
Fiscalização REMESSA CONSIGNAÇÃO ZCON – frete na remessa em consignação para venda
(código utilizado para operações estaduais) refere-se a fretes sobre vendas, que gera direito a
crédito, nos termos do inciso IX do art. 3° da Lei 10.637/02.
Afirmou a DRJ08 (fls. 313): “Ou seja, o transporte de que nos fala o dispositivo (art.
289, § 1o), é, para iniciar, aquele deslocamento de mercadorias de um ponto a outro da rede
logística, o que não é o caso, posto que seria realizado dentro da mesma unidade produtiva. E
mesmo em relação às despesas com transporte de produtos em elaboração ou elaborados entre
distintas unidades do sujeito passivo, envolvendo desse modo o deslocamento de bens de um
ponto a outro da rede logística, a Coordenação de Tributação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por intermédio das Soluções de Divergência no 11, de 27 de setembro de 2007, e 26, de 30
de maio de 2008, concluiu pela impossibilidade de dedução de créditos relativos a tais
dispêndios.”
Passo a análise.
Quanto a glosa sobre fretes relativos à movimentação de produtos em elaboração
entre os estabelecimentos da Recorrente, o art. 175 da Instrução Normativa no 2.121/2022,
definiu que se considera insumos os serviços de transporte de insumo e produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica; (Grifei)

Esta Turma tem admitido o crédito sobre fretes de transporte de insumos
(matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da
mesma empresa. Veja-se:
O custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se
dará a etapa produtiva, seja ele próprio ou pertencente a terceiros, e do
seu eventual retorno devem gerar créditos das contribuições, não como o
item frete, propriamente dito, pois o legislador determinou que apenas o
frete de vendas gera créditos, mas como um serviço utilizado como
insumo, com base no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003. O
creditamento referente ao frete entre estabelecimentos da mesma
empresa de produtos já acabados não é permitido pela legislação. (2a TO,
Decisão: 3402-010.422, Relator Lázaro Antonio Souza Soares, Data
publicação 26.05.2023) (Grifei).

No caso sob análise, entendo que cabe razão à Recorrente: a) em relação ao frete
de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos, remessas de/para depósitos ou
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
18
de/para armazenagens (exceto de produtos acabados); b) sobre frete na remessa em consignação
para venda, que gera direito a crédito, nos termos do inciso IX do art. 3° da Lei 10.637/02.
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário quanto aos dois pontos recorridos
neste item.

6. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA – CARGA, DESCARGA E
DESESTIVA
A Recorrente afirmou que os insumos por ela os adquiridos, na maioria são
importados e desembaraçados em diferentes portos brasileiros, transportados por caminhões até
as suas fábricas. No entanto, os serviços de movimentação portuária no desembarque de seus
insumos foram glosados por não serem considerados insumos. Citou Parecer Técnico do IPT,
atestando que os serviços contratados são para transportar matéria-prima que servem para a sua
produção.
A DRJ decidiu que os serviços de desestiva e todos os demais encargos relativos ao
desembarque de mercadoria ou insumo no porto, ainda que convenientes ou necessários para o
desempenho da atividade, não oferecem ensejo à tomada de créditos, pois não são consumidos
ou aplicados na produção ou fabricação de produto, sequer utilizados na linha de produção da
empresa, constituindo etapa anterior à da fabricação de produtos e ao do transporte
propriamente dito, e ao do transporte do porto até a empresa, referindo-se ao descarregamento
da embarcação.
Passo a análise.
O debate envolve os créditos calculados sobre serviço de descarregamento de
navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e transportando-a até o local de
armazenagem, na operação de aquisições de matéria-prima da Recorrente. São os serviços de
capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de desembarque.
Importa fazer a distinção em face da Súmula CARF 232, que tratou de despesas
portuária na exportação de produtos acabados, excluindo tais gastos para efeito de cálculo de
créditos.
Os gastos relativos à movimentação de carga no porto, ainda mais quando
relacionados com movimentação tão específica e intrínseca ao processo produtivo da Recorrente,
como integrantes do custo da mercadoria, geram direito ao cálculo de crédito. Em sendo os
serviços portuários vinculados aos insumos importados são imprescindíveis para que estes
cheguem até estabelecimento produtivo. A subtração desse serviço portuário privaria o processo
produtivo da recorrente do próprio insumo importado (Acórdão no 3201-007.210, de 22.09.2020):
O tema tem sido objeto de análises por este Conselho, sendo acatada a tese de que
os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis para
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
19
que estes cheguem até estabelecimento produtivo. A subtração desse serviço portuário privaria o
processo produtivo. Veja-se:
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os
dispêndios
com
desestiva,
descarregamento,
movimentação e armazenagem de insumos, na importação, compõem o
conceito de custo dos insumos, e como tais, geram direito ao crédito de
Pis e Cofins no regime não cumulativo.
(Acórdão no 3201-003.170; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira;
sessão de 27/09/2017). (...)

DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito,
como componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp
1.221.170/PR, os gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção
dão direito ao crédito. Incluem-se no contexto da produção os dispêndios
logísticos na movimentação interna ou entre estabelecimento da mesma
empresa. Os gastos logísticos na operação de venda também geram o
direito de crédito, conforme inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.” (Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani Vieira; sessão
de 28/08/2018).
(Ambos citados no Acórdão no 3201-007.210, 3a Seção de Julgamento, 2a
Câmara, 1a Turma Ordinária do CARF, Relator Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade; sessão de 22.09.2020). (Grifei).

Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação,
para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos
acabados e resíduos matérias-primas, bem como com movimentação
portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas)
importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e
Cofins. (...) (Acórdão no 3301-010.226; 1a TO, 3a. Câmara, 3a. Seção, sessão
de 25.05.2021). (Grifei).

Portanto, entendo que gastos com movimentação portuária para carga, descarga e
desestiva de insumos (matérias-primas) importados, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito
ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e COFINS.
Voto por dar provimento a este ponto.

IV – DISPOSITIVO
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
20
Voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, não conhecendo das
preliminares e, no mérito, em dar provimentos aos seguintes itens: Serviços de laboratório;
Serviços de limpeza, conservação e manutenção e locação de mão-de-obra; Fretes sobre Insumos
Tributados à Alíquota Zero; e Fretes Relativos à Movimentação de insumos e produtos em
elaboração entre Estabelecimentos; Frete de remessa de produtos em consignação; Serviços de
Movimentação Portuária (nas aquisições) – carga, descarga e movimentação interna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata:
 por maioria de votos, para manter a glosa de créditos vinculados a
serviços de laboratório; serviços de limpeza, conservação e manutenção e
locação de mão-de-obra, em razão de carência probatória, vencida a
conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora); e
 por voto de qualidade, para manter a glosa referente a créditos vinculados
a frete de remessa de produtos em consignação, vencidas as conselheiras
Francisca das Chagas Lemos (relatora), Louise Lerina Fialho e Marina Righi
Rodrigues Lara.

Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres,
em dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:
Serviços de laboratório; serviços de limpeza, conservação e manutenção e
locação de mão-de-obra
 Os serviços por ela utilizados voltados à qualidade e adequação de seus
produtos, como é o caso de testes em laboratórios contratados para
garantir a formulação correta e atender a necessidade de cada cliente,
caracterizam-se como essenciais no processo produtivo da Recorrente.
Atende, portanto, aos requisitos legais a serem considerados insumos e
permitir direito ao crédito das Contribuições.
 Este CARF tem adotado o entendimento de que admitir créditos das
contribuições aos serviços de limpeza industrial especializada, na remoção
de resíduos no processo industrial, bem como representa critério de
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
21
segurança no trabalho (Acórdão 3302-014.942, 2a. TO, 3a. C, 3a. Seção,
16.03.2025). Tais critérios enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
 Quanto aos serviços de locação de mão de obra, nos termos da Instrução
Normativa n° 2.121/2022, em seu art. 176, consideram-se insumos,
inclusive, os XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de
obra para atuar diretamente nas atividades de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços;
 Sobre o tipo de dispêndio constituídos por serviços que sejam
efetivamente utilizados na produção, em etapa anterior, concomitante ou
posterior, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições, nos
termos da análise casuísta recomendada pelo REsp no 1.221.170/PR.
Créditos vinculados a frete de remessa de produtos em consignação

Ouso discordar da Ilustre Conselheira no tópico em apreço.
Façamos a análise.
1. Serviços de laboratório; serviços de limpeza, conservação e manutenção e
locação de mão-de-obra
Inicialmente destaque-se que em uma economia onde a competição normalmente
seja acirrada, não é possível acreditar que incidem despesas desnecessárias na elaboração de seus
produtos/serviços.
Contudo, como bem delineado pelo STJ não é todo dispêndio que pode ser
considerado insumo para fins de tomada de crédito.
A Decisão de Piso assim se posicionou:
 Nesse ritmo, os serviços de laboratório, em que pese poderem ser
convenientes ou necessários para o desempenho da atividade da
Contribuinte, não podem ser considerados como aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação de produto, mas – é a Manifestante que o
afirma ou sugere – se prestam a atender órgão público fiscalizador, a
mensurar componentes/insumos que resultarão no produto final e a
identificar a qualidade e especificação técnica de produto que a empresa
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
22
se propõe a vender, sendo realizados anterior, posterior ou paralelamente
à fabricação de produtos em si mesma.
 Quanto aos serviços profissionais – que, conforme análise da
documentação apresentada para comprová-los, referem-se, segundo a
Fiscalização, a limpeza, conservação, manutenção, locação de mão-de-
obra e remuneração de serviços, também sendo considerados pela
Contribuinte gastos com funcionários, tais como bolsa estágio, C.I.E.E.,
vistorias e transportes, entre outros –, não existe comprovação de uma
direta vinculação dos mesmos com a produção, o que permite dizer que se
realizam anterior, posterior ou paralelamente à fabricação de produtos
em si mesma.
 Quanto à alegação de que a lei não veda a utilização de créditos com
relação a insumos que tenham sido tributados na fonte, importa destacar
que tal questão não foi abordada na decisão recorrida e não se apresenta
como matéria litigiosa nestes autos.
 Quanto aos serviços desenvolvidos internamente em estabelecimento(s)
da Empresa, envolvendo movimentação de materiais ou produtos, em que
pese poderem ser convenientes ou necessários para o desempenho da
atividade da Contribuinte, não podem ser considerados como aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de produto, sendo realizados
anterior, posterior ou paralelamente à fabricação de produtos em si
mesma.
 A propósito, a locação de mão-de-obra temporária indica o caráter
provisório e transitório desse tipo de dispêndio, o que reforça sua
desvinculação com o processo produtivo que, por definição, é marcado por
procedimentos contínuos e sucessivos.
 Tampouco poderiam tais serviços integrar o custo de aquisição, nos
moldes e na acepção do art. 289, § 1o, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
dispositivo que apoia o creditamento sobre fretes na aquisição de
insumos, pois os referidos serviços não envolvem o deslocamento de bens
“até o estabelecimento do contribuinte”, mas seriam realizados já dentro
do rol de estabelecimentos do sujeito passivo.
Percorrendo os argumentos contidos no Recurso Voluntário verifica-se apenas
alegações genéricas, sem correlacionar detalhadamente com seu processo produtivo, constando-
se efetiva carência probatória.
Assim não assiste razão à Recorrente.
2. Glosa referente a créditos vinculados a frete de remessa de produtos em
consignação
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
23
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres, em
dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:
 Quanto aos fretes “remessa para consignação” descritivo elaborado pela
Fiscalização REMESSA CONSIGNAÇÃO ZCON – frete na remessa em
consignação para venda (código utilizado para operações estaduais)
refere-se a fretes sobre vendas, que gera direito a crédito, nos termos do
inciso IX do art. 3° da Lei 10.637/02.
Vejamos o disposto na Lei no 10833/2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(..........)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(.....)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - nos arts. 7o e 8o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei; (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

O art. 15 da citada Lei no 10.833, de 2003, estendeu o comando previsto no
dispositivo acima transcrito, também, às pessoas jurídicas enquadradas no regime de incidência
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, o direito de apuração de crédito calculado sobre
despesas com fretes pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação de
venda, conforme se depreende da transcrição a seguir:
 Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I
e II do § 3o do art. 1o, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o , incisos II
e III, 10 e 11 do art. 3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o , e nos arts. 7o, 8o, 10,
incisos XI a XIV, e 13.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.510 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000116/2010-84
24
Cabe ressaltar que a referida Lei no 10.833, de 2003, em seu art. 93, estabeleceu
expressamente, que os seus arts. 3o, inciso IX, e 15, que permitem a geração de créditos das
contribuições sobre o valor do frete, na operação de venda, têm efeitos somente para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 2004.
Percorrendo o arcabouço jurídico citado, percebe-se que a Lei menciona “Fretes na
operação de vendas” ou seja, não há nenhuma menção para crédito de frete na remessa em
consignação.
Caso o legislador tivesse a intenção de estender tal crédito para outros tipos de
crédito teria externado seu entendimento.
Diante do exposto, não assiste razão à Recorrente.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nos itens: (i)
Serviços de laboratório; serviços de limpeza, conservação e manutenção e locação de mão-de-
obra;(ii) A créditos vinculados a frete de remessa de produtos em consignação

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 645
DF CARF MF
Original